Tribunal: TJBA
Processo: 8033766-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033766-84.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s):JACQUES ANTUNES SOARES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Carlos Antonio da Silva contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida em face de Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, declarou inexistente a dívida objeto da lide, determinou a retirada da negativação e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, além de juros moratórios a partir da sentença, custas e honorários advocatícios de 15%. O apelante busca majoração da indenização para R$ 15.000,00, aplicação dos juros moratórios desde o evento danoso e majoração dos honorários recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios, notadamente diante da Súmula 54 do STJ; (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em razão da atuação recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme art. 14 do CDC, bastando dano e nexo causal para configurar o dever de indenizar, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC impõe ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da contratação, ônus não cumprido no caso concreto. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e enseja dano moral in re ipsa, dispensada a prova do prejuízo. O valor de R$ 3.000,00 não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo insuficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização; majoração para R$ 10.000,00 é adequada e compatível com precedentes citados. Por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais para 17%, ante o desfecho parcialmente favorável ao apelante e o trabalho adicional em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, impondo a majoração do quantum indenizatório quando o valor fixado não observa proporcionalidade e razoabilidade. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. O provimento parcial do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11. Súmula 54 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 0008214-91.2014.8.11.0006, j. 26.03.2024; TJ-SP, Embargos de Declaração 1083174-15.2022.8.26.0002, rel. Penna Machado, j. 19.06.2024; TJ-SP, Embargos de Declaração 1010658-67.2022.8.26.0302, rel. Marcio Bonetti, j. 07.10.2024. ACÓRDÃO: Vistos relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº 8033766-84.2023.8.05.0001 em que é apelante Carlos Antonio da Silva, e apelado ITAPEVA XI MULTICARTEIRA NAO PADRONIZADOS . Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.